Tribunal: TJSP
Processo: 0018514-60.2016.8.26.0577
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio doloso. Tribunal do Júri. Pronúncia. Sempre que as provas trazidas possibilitarem afirmar a presença de indícios da autoria e comprovação da materialidade infracional e suas circunstâncias, faz-se de rigor a remessa do julgamento a plenário do tribunal do júri que, do alto de sua mais elevada competência constitucional, certamente dispõe de ferramentas

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio doloso. Tribunal do Júri. Pronúncia. Sempre que as provas trazidas possibilitarem afirmar a presença de indícios da autoria e comprovação da materialidade infracional e suas circunstâncias, faz-se de rigor a remessa do julgamento a plenário do tribunal do júri que, do alto de sua mais elevada competência constitucional, certamente dispõe de ferramentas normativas mais amplas e complexas para uma avaliação microscópica dos depoimentos, seja para afirmá-los, seja para infirmá-los em sua verossimilhança e credibilidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0018514-60.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é recorrente
CLEBER JACINTO DA LUZ, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0018514-60.2016.8.26.0577 -Voto no 12824
2
Recurso em Sentido Estrito n.o 0018514-60.2016.8.26.0577.
Recorrente: Cléber Jacinto da Luz.
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de São José dos Campos.
Voto n.o 12.824.
Recurso em sentido estrito. Homicídio doloso. Tribunal do Júri.
Pronúncia. Sempre que as provas trazidas possibilitarem afirmar a
presença de indícios da autoria e comprovação da materialidade
infracional e suas circunstâncias, faz-se de rigor a remessa do
julgamento a plenário do tribunal do júri que, do alto de sua mais
elevada competência constitucional, certamente dispõe de
ferramentas normativas mais amplas e complexas para uma
avaliação microscópica dos depoimentos, seja para afirmá-los, seja
para infirmá-los em sua verossimilhança e credibilidade.
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Cléber
Jacinto da Luz contra a decisão do juízo da Vara do Júri de São José
dos Campos/SP que o pronunciou como incurso em infração à norma
do artigo 121, parágrafo 2o, incisos II e IV e à norma do artigo 121,
parágrafo 2o, incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo
70, todos do Código Penal (fls. 514-525).
Busca a absolvição. Para tanto, assevera a fragilidade
probatória, especialmente a revelar o emprego de dolo.
Sucessivamente, pleiteia a desclassificação, pois a ação teria
guarida na disposição normativa trazida pelo artigo 302 do Código de
Trânsito Brasileiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0018514-60.2016.8.26.0577 -Voto no 12824
3
Finalmente, e ainda em caráter sucessivo, pleiteia o decote das
qualificadoras.
Recebido o recurso, o Ministério Público ofereceu as
contrarrazões (fls. 528-532) e, após, a Procuradoria de Justiça opinou
pelo seu parcial provimento, afastando-se o motivo fútil (fls. 539-543).
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
De fato, em princípio, há prova da materialidade dessa infração
que, aliás, restou consubstanciada pela documentação acostada aos
autos, além da prova oral.
A autoria, malgrado a presunção constitucional de inocência que
milita em seu favor, formalmente aponta para o acusado.
Interrogado, o réu disse que teve sua motocicleta roubada em
determinada data e, já no dia seguinte, fazendo uma refeição em uma
lanchonete, lhe apontaram que duas pessoas estavam guiando o
veículo subtraído em via pública, sendo certo que adentrou em seu
automóvel, no intuito de conversar com aqueles que detinham a posse
espúria para então recuperá-la, oportunidade na qual, após sinais
com o braço, as vítimas empreenderam velocidade e acabaram se
chocando contra seu veículo, ocasionando a morte de uma delas.
Não obstante esse relato, as demais provas colhidas no sumário
da culpa indicam a necessidade de submissão do réu ao Tribunal
popular constitucionalmente previsto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0018514-60.2016.8.26.0577 -Voto no 12824
4
A vítima sobrevivente Wellington apresentou sua versão perante
autoridade judicial.
Disse que Lucas, a vítima fatal, o convidou para darem um
passeio de motocicleta, de modo que, ao alcançarem
aproximadamente noventa quilômetros por hora, um veículo invadiu a
faixa que estavam, na contramão portanto, e, empreendendo
velocidade, chocou-se com eles de frente. Informou, ainda, que não
lhes foi feito sinal algum no sentido de que parassem.
Veja-se que o relato da vítima em princípio confrontou, ao
menos precariamente, a versão do acusado, e, já que harmônica com
outros elementos, é suficiente ao prosseguimento do rito especial do
Júri.
Afinal, outros elementos endossaram com a narrativa da vítima
sobrevivente.
Suellen, que disse ter assistido à dinâmica dos fatos, contou em
juízo que viu dois rapazes se deslocando, montados na motocicleta,
quando o réu, guiando um veículo, jogou o automóvel em direção à
dupla, abalroando-os.
Tem-se, assim, um quadro mínimo que se amolda ao disposto
no artigo 413 do Código de Processo Penal.
Não é também o caso de se reconhecer hipótese normativa
mais branda, pois está mesmo sugerido, nos debatidos depoimentos,
que em tese teria ocorrido uma ação deliberada e voluntária do réu
para colidir com as vítimas, essas mais vulneráveis até pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0018514-60.2016.8.26.0577 -Voto no 12824
5
automotor que utilizavam, o que afasta, por ora ao menos, a
ocorrência meramente culposa, acidental ou que descarrega sobre as
vítimas a responsabilidade pelo evento.
Reunidos todos esses elementos, mantém-se a submissão do
réu ao Tribunal do Júri por duplo homicídio, sendo um deles tentado,
lembrando que apenas situação gritantes no sentido de excluir
sumariamente o conhecimento do Plenário da matéria por falta de
dolo têm espaço nessa etapa procedimental inaugural.
As qualificadoras também parecem verossímeis e devem
acompanhar a imputação, guardado o respeito com a leitura adversa
da Procuradoria de Justiça.
O motivo fútil residiria no fato de que o réu, supostamente
imbuído na recuperação de seu bem material e talvez acreditando
serem as vítimas autoras do roubo de outrora, sacrificou e expôs a
intenso risco ― demonstrando com isso indiferença quanto ao
resultado ― , bem jurídico de magnânima relevância. Ora, se a
futilidade decorre de desproporcionalidade acentuada, tem-se aqui
quadro altamente sugestivo nesse sentido.
O emprego de recurso que reduziu ou ceifou a defesa das
vítimas também, em tese, se revela pertinente. Pela dinâmica
apresentada, Cléber teria, em alta velocidade, invadido a contramão e
acertado as vítimas frontalmente, sem que houvesse tempo hábil para
manobra de desvio ou algo que o valha, traduzindo-se a ação em
flagrante inopino.
Enfim, sempre que as provas trazidas possibilitarem afirmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0018514-60.2016.8.26.0577 -Voto no 12824
6
presença de indícios da autoria e comprovação da materialidade
infracional e suas circunstâncias, faz-se de rigor a remessa do
julgamento a plenário do tribunal do júri que, do alto de sua mais
elevada
competência
constitucional,
certamente
dispõe
de
ferramentas normativas mais amplas e complexas para uma avaliação
microscópica dos depoimentos, seja para afirmá-los, seja para infirmá-
los em sua verossimilhança e credibilidade. E esse, precisamente, é o
caso dos autos, não apenas em face da robustez dos aventados
ilícitos, mas, igualmente, em face das circunstâncias com que está ele
desenhado na denúncia. E tudo, é claro, para ser aceito ou recusado,
em última análise, pelos jurados em plenário.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-
se incólume a sentença de pronúncia.
Mazina Martins
Relator